Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRADA A FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus para anular a decisão (ID 230061544), proferida pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília/DF nos autos de n° 0737231-44.2016.8.07.0016, que está em fase de cumprimento de sentença.
2. Narraram que o agravado entrou com o cumprimento de sentença para intimar a empresa executada a realizar o pagamento do débito existente entre as partes. Observaram que diante do não pagamento, o agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de grupo econômico, em razão de eventual similaridade de sócios entre as empresas e a parte ré. Salientaram que tal pleito foi deferido pelo juízo de primeiro grau, em face das agravantes.
3. A decisão (ID 70956696), proferida em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, sob o fundamento de que a decisão atacada estava embasada em elementos concretos que apontaram para a comunhão de estruturas empresariais e societária entre os agravantes.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento é regular (ID 70910450), sem apresentação de contrarrazões. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Em sede de Agravo Interno (ID 71683940) os agravantes reiteraram as questões levantadas em Agravo de Instrumento. Narraram que a desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas agravantes se mostrou totalmente incabível e prejudicial às atividades econômicas das executadas. Alegaram que o risco de dano se mostrou elencado nos fatos do presente agravo, uma vez que a desconsideração da personalidade comprometeria a atividade empresarial das agravantes, já que não são sócias da devedora. Observaram que o efeito suspensivo é essencial para garantia dos seus direitos, uma vez que as agravantes são parte ilegítimas para atuar no polo passivo da desconsideração, bem como não são sócias da empresa devedora. Frisaram que a única devedora é a empresa executada naqueles autos, razão pelo qual, eventual desconsideração da personalidade jurídica deve observar a cadeia de sócios, não podendo responsabilizar terceira empresa pelos atos da devedora. Pontuaram que sequer atuam como gestoras ou administradoras da empresa devedora, o que demonstra, segundo suas razões, que o deferimento da desconsideração está equivocado. Argumentaram que não compõem grupo econômico, visto que atuam de forma independente, com equipe de empregados próprios, autonomia de decisão, quadro societário diferente, diretoria diferente, sede diversa, área de atuação diversa, clientes e fornecedores diversos. Ao final, requereram que fosse conhecido e provido o presente Agravo Interno, para fins de reconsideração e/ou reforma da decisão monocrática ora agravada, dando-se seguimento ao Agravo de Instrumento, para que ao final seja dado integral provimento a este, pelas razões expostas.
6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto.
7. Na espécie, ante os documentos anexados aos autos (ID 70896318, ID 70896319 e ID 70896320), a executada e as agravantes possuem a mesma identidade parcial de sócios (R2 HOLDING LTDA - CNPJ: 15.618.557/0001-68), conforme se verifica na alteração contratual anexadas aos autos principais (ID 5342502). Destaque-se que a compartilham da mesma estrutura física, no mesmo endereço e atuam de forma conjunta em empreendimento comum denominado “Encontro das Águas Thermas Resort”. Ante tais comprovações, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento de grupo econômico de fato, nos termos do art. 28, §5° do CDC, o que autoriza os efeitos da decisão agravada às agravantes, já que possuem o mesmo interesse e estruturas com a devedora daqueles autos.
8. Ressalte-se que por se tratar de relação de natureza consumerista aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com tal teoria, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Assim, ante a dificuldade no recebimento do crédito, fundamenta-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5° do CDC. Mantida a decisão do juízo de primeira instância.
9. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos.
10. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.